Tribunal: TJMT
Processo: 1025823-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025823-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), SICHOSKI CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 33.024.800/0001-00 (EMBARGANTE), GILMAR SICHOSKI - CPF: 767.387.601-91 (EMBARGANTE), MAICON RIBEIRO SICHOSKI - CPF: 058.496.971-60 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (EMBARGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – INDICAÇÃO DA QUANTIA DO DÉBITO OU DA PRESTAÇÃO VENCIDA – DESNECESSIDADE – SÚMULA 245 DO STJ – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1025823-39.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

SICHOSKI CONSTRUTORA LTDA e OUTROS

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SICHOSKI CONSTRUTORA LTDA e OUTROS,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, conheceu em parte do recurso interposto pelo ora embargante, e no ponto negou-lhe provimento.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
a decisão proferida sob o evento Id 24916186, em nosso entendimento, conta com omissão ante ao emprego de conceitos jurídicos indeterminados, ausência de enfrentamento de todos os argumentos e simples invocação de súmula sem demonstrar o ajuste ao caso concreto
” (sic).

Defende que “
no que tange à matérias extremamente relevantes ao deslinde da situação, como por exemplo, a existência de contratos estranhos à alienação fiduciária constantes da notificação encaminhada, entendeu-se por não ser passível de análise no momento
” (sic).

Aponta um precedente semelhante a este caso, alegando que “
Ao analisar o brilhante voto do D. Relator, o qual restou acompanhado pelos pares em decisão unânime, extrai-se 2 (dois) pontos em específico, sendo o primeiro: A limitação do voto sobre os pontos debatidos na decisão agravada e a inaplicabilidade da súmula 245/STJ ao caso concreto
” (sic).

Sustenta que “
O que se discute no presente Agravo de instrumento não é o inadimplemento ou não das obrigações dos Embargantes, mas tão somente a validade ou não da constituição em mora. Requisito estritamente formal
” (sic).

Afirma que “
O conhecimento a que se deu acesso aos Embargantes não é capaz de cumprir tais funções, ao passo que, como já demonstrado, foi encaminhado documento constando 2 (dois) contratos distintos, sem o mínimo de espeficididade que se espera
” (sic).

Assevera que “
os Embargantes não tem como saber se realmente os valores são devidos, se tem capacidade de pagamento dos débitos, se é possível a quitação de apenas um dos contratos, etc.
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 251228661).

Contraminuta ofertada pelo embargado em Id. 253199691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 249318160, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – INDICAÇÃO DA QUANTIA DO DÉBITO OU DA PRESTAÇÃO VENCIDA – DESNECESSIDADE – SÚMULA 245 DO STJ – TESE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DIFERENTE, NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO E IMPENHORABILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

A notificação para comprovar a mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária não exige a especificação do valor devido. (Súmula 245 do STJ).

Quanto as alegadas teses de contrato estranho dos autos, negociação em andamento e impenhorabilidade de ferramenta de trabalho. Em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias não podem ser admitidas por meio do presente agravo de instrumento, uma vez que as questões não foram apreciadas na decisão objurgada”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assistem aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir as questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação ao julgamento do processo, em consonância com o
tema 1.132 do STJ,
bem como o fato de a notificação extrajudicial não ter sido genérica, especialmente pelo fato de os agravantes/embargantes estarem inadimplentes, vejamos:

“[...]

Pois bem. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a constituição em mora pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora ex re independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos[1].

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelas próprias partes requeridas/agravantes quando da celebração da avença, qual seja, “Rua 07, nº 531, Centro, Matupá/MT, CEP 78525-000” (Id. 153976818 dos autos de origem), cujo o AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “MUDOU-SE” (Id. 153976820 dos autos de origem), de modo que caberiam as partes devedoras-agravantes informarem ao Banco credor qualquer mudança ou alteração em seu endereço.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora dos devedores.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

(...)

Apesar dos agravantes sustentarem que a notificação extrajudicial é genérica, o que afastaria a constituição da mora, não lhes assiste razão
.

Isto porque a Súmula 245 do STJ estabelece que de forma clara que, para comprovar a mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária, não é necessário incluir o valor do débito na notificação, vejamos:

“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça, in verbis:

(...)

Além disso,
os agravantes não comprovam em nenhum momento que não estão inadimplentes,
limitando-se a tentar atrasar o pagamento ou a apreensão do bem
.

Ademais, no memorial de cálculo apresentado pela parte agravada nos autos de origem,
é possível constatar que os agravantes efetuaram o pagamento apenas da primeira parcela no prazo correto
(Id. 153976819 dos autos de origem).

Logo,
verifica-se que a inadimplência dos devedores foi devidamente demonstrada
, assim como a constituição em mora.

Por fim, em relação as teses demais teses recursais: b) que o agravado indicou contrato estranho à alienação fiduciária (cheque especial AD – 960730); c) comportamento contraditório, em razão de negociação de acordo entre as partes em andamento; e d) impenhorabilidade de ferramenta de trabalho, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias não podem ser admitidas por meio do presente agravo de instrumento, uma vez que as questões não foram apreciadas na decisão objurgada.

Ainda que não fosse o caso, especialmente no que se refere à suposta negociação (Id. 238763190 – pág. 11), os agravantes não apresentaram provas mínimas de que realmente houve algum ajuste, sendo necessária a devida instrução processual pelo juízo de origem
[...]”.

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão dos embargantes em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024